Tribunal: CARF
Processo: 15586.720149/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720149/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que, após a identificação de erro de
digitação, promove o devido ajuste, diminuindo o tributo lançado com ciência
para manifestação do contribuinte autuado.
Não padece de nulidade o auto de infração ou a Decisão da DRJ que apresente
clara motivação.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos
formalizados nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
ALÍQUOTA SAT. AUTO ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720149/2013-75
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720149/2013-75

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 03-
56.337, de 22 de outubro de 2013, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF (fl. 191 a 203), que analisou impugnação apresentada em face de
Auto de Infração, DEBCAD no 51.024.338-0, fl. 03 a 41, no valor de R$ 298.459,88, incluindo
multa e juros, referente à diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, no período de 01/2010 a 12/2011, inclusive 13o salários.
O Relatório Fiscal consta de fl. 44 a 46 e evidencia que o lançamento utilizou com
base de cálculo valores declarados em GFIP, já que o contribuinte informou alíquota de zero
quando, na verdade, em razão do seu CNAE, estaria submetido a alíquota GILRAT de 2%,
ajustada pelo FAP de 1,6907 para 2010 e 1,0070 para 2011.
O lançamento foi revisto de ofício pela Autoridade Lançadora em razão de erro de
digitação do valor da base de cálculo da competência de dezembro de 2011 do estabelecimento
31.780.992/0007-36, de R$ 1.360.048,00 para R$ 13.600,48.
Cientificado do lançamento retificado em 12 de abril de 2013, conforme AR de fl.
117, inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 129 a 154, em que elencou os
motivos que entendia amparar sua convicção da improcedência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AIOP - DEBCAD N° 51.024.338-0
RAT. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. REENQUADRAMENTO NO GRAU DE
RISCO
Para fins da contribuição prevista no art.22, II da Lei 8.212/91. na redação da Lei 9.732,
de 11/12/98, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa, devendo ser feito de acordo com sua atividade preponderante, podendo ser
revisto a qualquer tempo pela RFB, a quem cabe lançar os valores porventura devidos,
nos termos do Art. 202, § 5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet, sendo
por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da
fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720149/2013-75

de Prevenção, nos termos das Leis n° 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos n° 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência
Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, de caráter irrelevável. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso n, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as ultimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de ultimações ao escritório dos procuradores.
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
.ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento
administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de defesa está previsto na
fase recursal, perante o Conselho de Contribuintes, caso o autuado recorra da decisão e
proteste por sua produção naquela instância.
SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Decreto n° 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal não
autoriza a suspensão do trâmite processual, impedindo a autoridade administrativa de
sobrestar o julgamento de processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 29 de novembro de 2013, fl. 208, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 210 a
236, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720149/2013-75

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente das razões que
entende justificar o reconhecimento da regularidade das compensações por ele efetuadas.
PRELIMINAR
A defesa aponta que a lavratura do Auto de Infração se deu à margem da
Constituição Federal, pois o mecanismo de cálculo para apuração do débito lançado é
inconstitucional, já que o art. 10 da Lei no 10.666/2003 teria modificado significativamente a
forma de cálculo para apuração e recolhimento do tributo ao prever o Fator Acidentário
Previdenciário e, assim, maculada a sistemática de apuração do FAP, restaria impedida a
cobrança do SAT.
Tais alegações, conforme acertadamente pontuado pela Decisão recorrida, não
correspondem a matérias aptas para julgamento nesta Corte, já que ao julgador administrativo
não cabe emitir qualquer juízo sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias ou mesmo afastar
sua aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob amparo de inconstitucionalidade, tudo
conforme se vê nos comandos abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ricarf.- Portaria MF 343/2015. - Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, nada a prover.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – Base de Cálculo Diferente da Real
– DEZ/2011.
No presente tema, a defesa suscita a nulidade integral do lançamento em razão do
já relatado erro de digitação ocorrido na competência dezembro de 2011.
Sendo esta, em apertada síntese, a tese recursal neste tema, tem-se que a
ocorrência de mero de erro de digitação, em particular quando devidamente corrigido, de ofício,
pela Autoridade administrativa, por ato que objetivou reduzir tributo lançado, com reabertura de
prazo para manifestação do autuado e tudo enquanto ainda não extinto o direito da Fazenda
Pública em constituir o crédito tributário pelo lançamento, não configura mácula a ensejar a
nulidade da autuação.
O art. 145 da Lei 5.172/66 (CTN) prevê expressamente a possibilidade de
alteração do lançamento por iniciativa da autoridade administrativa nos caos previstos no art.
149 do mesmo diploma.
Mesmo que a revisão em tela ensejasse o aumento do tributo devido, ainda assim
seria devida a exigência mediante lançamento complementar, tal como previsto no art. 41 do
Decreto no 7.574/2011.
Ademais, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência
do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir
determinada finalidade. Assim, ainda que com alguma impropriedade, que, frise-se, não ocorreu
neste caso, já que o erro de digitação foi tempestivamente corrigido, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720149/2013-75

Portanto, não comprovado qualquer prejuízo à defesa, não há nada a prover no
presente tema.
DA ENTREGA DA GFIP E DOCUMENTOS PELA RECORRENTE
O recorrente afirma que cumpriu com sua obrigação de apresentar GFIP, as quais
demonstram inequivocamente a realidade do recolhimento do FGTS e das contribuições devidas
pela impugnante. Do que conclui que inexiste suporte fático e legal para que se mantenha as
alegações em destaque”.
Sintetizadas as alegações recursais neste tema, constata-se que não há um objeto
recursal específico, pois a defesa aponta que apresentou GFIP de forma regular, mas não se
defende da acusação fiscal de que teria errado ao informar alíquota zero da GILRAT.
Assim, nada a prover.
DA MULTA INDEVIDA
DA
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
NÃO-CONFISCO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF.
Neste item, a defesa alega que, ainda que fossem devidos os valores exigidos, não
poderia ser penalizada na forma como pretende o Fisco, já que a multa lançada se apresenta
extremamente excessiva, violando Princípios jurídicos.
Apresenta considerações teóricas sobre a matéria.
Sobre o tema, vale destacar que os Princípios da Capacidade Contributiva, da
Isonomia, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Moralidade e, ainda, a verificação de
efeito confiscatório de uma multa fiscal, são diretrizes que se dirigem ao legislador. Uma vez
positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus
reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e
obrigatória de constituição do crédito tributário.
Ademais, nos termos da Súmula Carf no 02, já transcrita alhures, é incabível a
manifestação desta Turma acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de ofício ou de mora lançadas no presente processo têm lastro legal em
plena vigência, não havendo decisão judicial em sede de controle concentrado que tenha
reconhecido a inconstitucionalidade de tais exigências.
Portanto, considerando a previsão legal da penalidade de ofício e, ainda, o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142
da Lei 5.172/66, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Neste tema, a defesa afirma que o presente recurso voluntário é hipótese de
suspensão da exigibilidade do debito lançado, nos termos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Tendo sido formalizado recurso voluntário tempestivo, como efetivamente o foi, o
valor lançado está suspenso. Assim, não há litígio em relação à suspensão da exigibilidade da
exigência, sendo certo que assim permanecerá até a conclusão de todos os atos processuais
cabíveis nos termos da legislação de regência.
Portanto, nada a prover.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720149/2013-75

NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIOLAÇÃO DA MOTIVAÇÃO
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Em apertada síntese, neste tema, a defesa argui a nulidade da autuação por
entender que há carência de fundamentação no ato administrativo constituído do auto de
infração.
Não identifico qualquer carência nos motivos apontados pela Autoridade
lançadora para justificar a nulidade do lançamento. O relatório fiscal é claro ao apontar a
incorreção contida nas GFIP apresentadas, que, como já dito, está relacionada à alíquota da
GILRAT, do que, por consequência, resulta em incorreção no FAP.
SUSTENTAÇÃO ORAL
A defesa requer intimação, na pessoa de seu representante legal, para oportuna
sustentação oral no momento do efetivo julgamento do presente neste Conselho.
Não obstante, trata-se de tema sobre a qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Contudo, é certo que, no momento oportuno, será publicada no Diário Oficial da
União a pauta de julgamento, sendo oportunizado à defesa a manifestação quanto à intenção de
apresentar sua sustentação oral, naturalmente, há prazos regulamentares que deverão ser
observados.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 250
DF CARF MF
Original